Tribunal: STF
Processo: ARE 1230232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 52) opostos em face de acórdão da Segunda Turma que rejeitou os embargos de declaração, nos seguintes termos (eDOC 46, p. 1):



    “AEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. A embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. A análise de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser realizada pela instância de origem, à luz da inteireza dos autos. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.”



    Nas razões recursais, o embargante sustenta a tese de que esta Corte deve reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos em que suscitada pela parte. Para tanto, alega-se que o acórdão embargado encontra-se em divergência com o ARE 778042 AgR (Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux) e com o RE 953073 AgR-ED (Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, apenas repisa a tese de que a prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida na presente instância, o que foi devidamente rechaçado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.



    Ocorre que os embargos de declaração foram opostos contra o julgamento de agravo regimental que manteve decisão monocrática de não conhecimento do recurso extraordinário com agravo por incidência do verbete sumular 287 desta Corte, de modo que o mérito do apelo extremo não foi sequer analisado.



    Feitas essas considerações, observo que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que são incabíveis embargos de divergência contra acórdão que não analisa o mérito do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1248255 AgR-EDv-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06.07.2020 - grifei)



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO ADENTRA NO MÉRITO DA CAUSA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Nos termos dos arts. 330, 331 e 332 do RI/STF e da pacífica jurisprudência da Corte, construída na vigência do CPC/1973, não se mostram cabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão em que o Supremo Tribunal Federal nega seguimento a recurso extraordinário ou a agravo de instrumento, por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da causa. Precedentes.



    2. A matéria decidida no acórdão embargado não guarda semelhança com a questão examinada no precedente indicado como paradigmático da divergência. Assim, ao embargante não foi possível desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, igualmente essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 811333 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2018 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Embargos de divergência. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 1. Nos termos do art. 546, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 330 do RISTF, somente são cabíveis embargos de divergência contra decisão de turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra turma ou do Plenário quanto à interpretação da lei federal. 2. São incabíveis embargos divergentes contra decisão que não adentra o mérito da causa. Precedentes. 3. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 284/STF. 5. agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 840355 AgR-EDv-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18.05.2016 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITO FORMAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do apelo que compete à parte Recorrente. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 3. O simples fato de haver outros recursos extraordinários sobrestados não exime o Recorrente de demonstrar o cabimento do recurso interposto. Precedentes. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (ARE 806511 AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2015 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, no julgamento embargado, a Segunda Turma concluiu, com base na orientação de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que "[a] análise de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser realizada pela instância de origem, à luz da inteireza dos autos". Tal compreensão se ajusta à jurisprudência desta Corte, diversamente do que alega a parte embargante, que traz precedentes superados no intuito de demonstrar a divergência.



    Assim, nos termos do art. 332 do RISTF, os presentes embargos, também pela convergência entre a decisão recorrida e a jurisprudência de ambas as Turmas do STF, mostram-se incabíveis.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente